Tribunal: TJES
Processo: 5000959-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000959-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

B2W COMPANHIA DIGITAL
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES no bojo dos embargos à execução nº 5003531-11.2018.8.08.0024, indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade da dívida não tributária (multa aplicada pelo PROCON) objeto da execução fiscal nº 5001579-94.2018.8.08.0024 – procedimento administrativo 539/2013 (F.A nº 0113-001.784-5 – Certidão da Dívida Ativa nº 6638/2017).

De acordo com a agravante: a) não infringiu qualquer disposição do Código de Defesa do Consumidor, não tendo negligenciado atendimento ao consumidor Flávio Dionisio dos Santos, uma vez que este recorreu a assistência técnica não autorizada quando o seu aparelho celular apresentou vício; b) com o depósito do valor objeto da execução – R$35.081,56 (trinta e cinco mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) –, pugna, na forma do art. 9º, da Lei nº 6.830/80, e art. 151, do Código Tributário Nacional, pela suspensão da dívida, independente de outro fator; c) afirma que o CPC é aplicável apenas subsidiariamente às execuções fiscais, tendo o Magistrado
a quo
prestigiado a legislação subsidiária frente a disciplina principal existente no CTN; d) a negativa de suspensão da exigibilidade da dívida impede a empresa de ter acesso a certidão positiva com efeito negativa, impactando no regular exercício da sua atividade.

Com base nessas considerações, pede a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de que seja suspenso o trâmite da Execução Fiscal nº 5001579-94.2018.8.08.0024, em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, até julgamento definitivo deste recurso.

A liminar recursal foi indeferida na Decisão ID nº 478312.

O agravado, em contrarrazões (ID nº 560450), postulou o desprovimento do recurso.

Informações apresentadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 735453).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 16 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

A execução fiscal movida pelo Município de Vitória em face da agravante tem como pano de fundo
multa aplicada pelo PROCON
, a qual não ostenta natureza tributária, e sim administrativa, e, por isto, não se encontra sujeita à disciplina do Código Tributário Nacional. Com efeito, a suspensão da sua exigibilidade é regida pelo Código de Processo Civil, e não pelo artigo 151, do Código Tributário Nacional, como sustenta a recorrente.

Neste sentido já se posicionou a d. Segunda Câmara Criminal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0033224-62.2017.8.08.0024. AGRAVANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RELATOR: DESEMB. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO TUTELA PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CTN. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA QUE NÃO SE OPÔS AO VÍCIO, NÃO SANOU NO PRAZO LEGAL, TAMBÉM ASSINOU O TERMO DE ACORDO PROPOSTO PELA REVENDEDORA DO PRODUTO COM VÍCIO E QUEDOU-SE INERTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS NOTIFICADA DO SEU DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor), a qual, consoante pacífico entendimento do C. STJ, não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015; AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). 2. Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a multa aplicada pelo PROCON é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória
(Agravo de Instrumento nº 48179000491, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017). 3.
Para a suspensão liminar de exigibilidade de multa administrativa, não se aplicam as hipóteses do art. 151, do CTN, porquanto se trata de crédito não tributário, devendo ser observados os requisitos para concessão da tutela provisória.
Assim, é irrelevante que a agravante tenha ofertado seguro garantia como elemento basilar para o deferimento da tutela, pois, para tanto, é necessário que comprove a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos da tutela de urgência pleiteada na origem). 4. Hipótese em que não foi demonstrada a probabilidade do direito da autora, ora agravante, pois, ela é solidariamente responsável por sanar o vício do produto, não se opôs à pretensão da consumidora, também assinou o termo de acordo no qual consta ressalva expressa quanto à sua eficácia executiva (apesar de a proposta ter sido de autoria da revendedora) e foi cientificada do seu descumprimento, quedando-se inerte no processo administrativo. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 16 de outubro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013743, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Partindo dessa premissa, tenho que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao indeferir a medida de urgência, porquanto, segundo orientação do STJ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 02/03/2010), os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade absoluta, a qual poderá ser afastada somente a partir de prova inequívoca produzida mediante contraditório bilateral.

No particular, extrai-se dos autos que o consumidor formulou reclamação junto ao PROCON, que concluiu que a agravante se furtou de prestar os esclarecimentos necessários acerca de problemas apresentados em aparelho celular da marca MOTOROLA, o que culminou na multa no valor de R$35.081,56 (trinta e cinco mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

A agravante pretende a suspensão da exigibilidade da referida multa até o desfecho da demanda, alegando que conseguiu comprovar pelos documentos por ela acostados a inexistência de prática que viole as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A meu ver, na linha da decisão recorrida, não se vislumbra, nesta fase inicial da demanda, a verossimilhança das alegações, pois, ao contrário do que defende a agravante, as questões por ele arguidas são complexas e demandam dilação probatória exauriente.

No que se refere ao valor da multa arbitrada, a razoabilidade e proporcionalidade de tal arbitramento demandam, também, dilação probatória, inadmissível nesta estrita modalidade recursal.

Não há elementos capazes de convencer este relator a suspender a exigibilidade da execução fiscal. Assim, não sendo as alegações recursais verossímeis, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – NATUREZA ADMINISTRATIVA, E NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE REGIDA PELO CPC, E NÃO PELO CTN – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES À SUSPESÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – TESES RECURSAIS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A execução fiscal movida pelo Município de Vitória em face da agravante tem como pano de fundo multa aplicada pelo PROCON, a qual não ostenta natureza tributária, e sim administrativa, e, por isto, não se encontra sujeita à disciplina do Código Tributário Nacional. Com efeito, a suspensão da sua exigibilidade é regida pelo Código de Processo Civil, e não pelo artigo 151, do Código Tributário Nacional, como sustenta a recorrente.

2.

Partindo da premissa acima, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao indeferir a medida de urgência, porquanto, segundo orientação do STJ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 02/03/2010), os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade absoluta, a qual poderá ser afastada somente a partir de prova inequívoca produzida mediante contraditório bilateral. No particular, extrai-se dos autos que o consumidor formulou reclamação junto ao PROCON, que concluiu que a agravante se furtou de prestar os esclarecimentos necessários acerca de problemas apresentados em aparelho celular da marca MOTOROLA, o que culminou na multa no valor de R$35.081,56 (trinta e cinco mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

3.

A agravante pretende a suspensão da exigibilidade da referida multa até o desfecho da demanda, alegando que conseguiu comprovar pelos documentos por ela acostados a inexistência de prática que viole as disposições do Código de Defesa do Consumidor, todavia não se vislumbra, nesta fase inicial da demanda, a verossimilhança das alegações, pois, ao contrário do que defende a agravante, as questões por ele arguidas são complexas e demandam dilação probatória exauriente.

4.

No que se refere ao valor da multa arbitrada, a razoabilidade e proporcionalidade de tal arbitramento demandam, também, dilação probatória, inadmissível nesta estrita modalidade recursal.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.